Tribunal: TJSP
Processo: 1002476-82.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Ação de Obrigação de fazer c/c restituição de valores pagos. Seguro Habitacional. Invalidez permanente do autor. Preliminar de prescrição afastada. Negativa da seguradora em pagar a indenização afastada. Pretensão inicial procedente em parte. Forma de atualização do montante indenizatório. Correção monetária deve incidir desde a data de comunicação do sinistro, e os juros de mora, a partir da

Ementa:
Ação de Obrigação de fazer c/c restituição de valores pagos. Seguro Habitacional. Invalidez permanente do autor. Preliminar de prescrição afastada. Negativa da seguradora em pagar a indenização afastada. Pretensão inicial procedente em parte. Forma de atualização do montante indenizatório. Correção monetária deve incidir desde a data de comunicação do sinistro, e os juros de mora, a partir da citação. Recurso da seguradora desprovido, e provido em parte o recurso da COHAB.